Tribunal: TJSP
Processo: 2051890-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA E SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DOS DISCUTIDOS REAJUSTES - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – REAJUSTE POR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA E SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DOS DISCUTIDOS REAJUSTES - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO EM PERCENTUAL INFERIOR À PREVISÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PARA MELHOR APRECIAR A QUESTÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC2015 - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000900001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2051890-46.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN WOLOSKER,
são agravados SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051890-46.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2051890-46.2020.8.26.0000
Agravante: Lilian Wolosker
Agravados: Sul América Serviços de Saúde S/A e Qualicorp Administradora de
Beneficios S/A
(Voto no 24.324)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO COMINATÓRIA -
DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO
À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA
ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA E
SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES
AUTORIZADOS PELA ANS TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
-

INEXISTÊNCIA
DE
EVIDENTE
ABUSIVIDADE
DOS
DISCUTIDOS
REAJUSTES
-
AUSÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA” REAJUSTE
POR FAIXA ETÁRIA APLICADO EM PERCENTUAL
INFERIOR
À
PREVISÃO
CONTRATUAL
-
NECESSIDADE
DO
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA PARA MELHOR APRECIAR A QUESTÃO -
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
300
DO
CPC2015
-
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 161/163 dos autos principais, que, no
bojo da ação cominatória, cumulada com indenização de
danos materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente em afastar os reajustes por faixa etária e
sinistralidade aplicado às mensalidades.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e reforma do r. pronunciamento, sob a alegação,
em síntese, de que desnecessário o contraditório para
apuração do direito da autora; a abusividade do reajuste
anual recai na falta de comprovação pela operadora de
planos de saúde da necessidade de aplicação dos
percentuais, em decorrência da inexistência de base
atuarial idônea; o percentual de 106,89% aplicado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051890-46.2020.8.26.0000
3
mensalidade em razão do ingresso da autora na faixa
etária dos 59 anos é desarrazoado; pugna pela concessão
da tutela para afastar os reajustes anuais por sinistralidade aplicados desde o ano de
2012,
substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para
aos
contratos
individuais,
até
a
apresentação
dos
documentos comprobatórios pelas requeridas, bem como
revisão dos reajustes aplicados em razão da mudança de
faixa etária aos 59 anos, substituindo o percentual de
106,89%
aplicado
pelo
índice
de
45,20%,
ou,
subsidiariamente, o afastamento dos reajustes aplicados
do mês de junho de 2019.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
21/25.
Contrarrazões às fls. 28/65.
Por fim, houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 270).
É o relatório.
1.-
BREVE
SÍNTESE
-
Consoante
observado
anteriormente, “Cuida-se de ação cominatória, cumulada
com indenização de danos materiais, por meio da qual
busca a autora afastar os reajustes anuais aplicados em
seu prêmio, cujas metodologias de cálculo não teriam sido
explicitadas e importaram em substancial aumento das
mensalidades (fls. 01/27, origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051890-46.2020.8.26.0000
4
“Nesse sentido, pugnou pela concessão de liminar
para compelir a ré a suspender os reajustes anuais por
sinistralidade
aplicados
desde
o
ano
de
2012,
substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para
aos
contratos
individuais,
até
a
apresentação
dos
documentos comprobatórios pelas requeridas, bem como
revisão dos reajustes aplicados em razão da mudança de
faixa etária aos 59 anos da autora, substituindo o
percentual de 106,89% aplicado pelo índice de 45,20%, ou,
subsidiariamente, o afastamento dos reajustes aplicados
do mês de junho de 2019.
“O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar,
ponderando a ausência de elementos suficientes a comprovar a abusividade dos reajustes previstos
contratualmente (fls. 161/163, origem).
2.-
MÉRITO
- “Inicialmente, ressalte-se que a
questão deve ser analisada sob a ótica estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada.
“As demais questões dizem respeito ao mérito da
causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
“Da detida leitura dos autos, verifica-se que a
autora questiona os reajustes fundados na sinistralidade
aplicados desde o ano de 2012, reputando-os abusivos.
“Com efeito, considerando que até a presente data a
ora agravante efetuou o pagamento das mensalidades sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051890-46.2020.8.26.0000
5
maiores dificuldades, forçoso é concluir pela ausência do
periculum in mora na pretensão (CPC, art. 300), aplicando-
se o mesmo raciocínio no que atine ao último reajuste
aplicado às mensalidades, no mês de junho de 2019 -
pedido subsidiário da agravante.
“Nesse sentido, 'É dizer, em um juízo de cognição
sumária, não há plausibilidade para o afastamento de
reajustes que já vêm sendo aplicados há 8 (oito) anos ao
contrato celebrado entre as partes, mostrando-se imprescindível a formação da relação processual,
respeitados os princípios do contraditório e da ampla
defesa'
(TJSP,
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2114891-73.2018.8.26.0000, rel. Des. J. L. Mônaco da
Silva, j. 08.08.2018).
“Em hipótese análoga, de minha relatoria, entendeu
esta C. 8a Câmara de Direito Privado: 'Plano de saúde -
Agravo de instrumento - Tutela de urgência
Aumento
anual das mensalidades do plano de saúde - Pagamento
espontâneo do valor majorado desde 2011 Inexistência de
evidente abusividade do reajuste por faixa etária -
Ausência do periculum in mora - Inteligência do disposto
no art. 300 do CPC - Decisão mantida - Agravo desprovido'
(AI 2045227-86.2017.8.26.0000, j. 26.07.2017).
“Quanto ao reajuste por faixa etária pelo ingresso
da agravante na faixa dos 59 anos, saliento que, à
priori, não vislumbro mencionada ilegalidade, porquanto
(i) tenha sido previsto contratualmente de forma clara,
expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os
percentuais aplicáveis a cada uma delas; (ii) estes estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051890-46.2020.8.26.0000
6
em consonância com a Resolução n. 63/03, da ANS, e (iii)
não estão sendo aplicados percentuais desarrazoados (fls.
121/144, origem).
“Ressalta-se que o percentual aplicado à hipótese é
inferior ao previsto no contrato, de modo que
recomendável a instauração do contraditório e instrução
probatória para melhor apreciar a questão”.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica